Tribunal: TJMT
Processo: 0002567-28.2020.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002567-28.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURO CORREIA SANTOS DA SILVA - CPF: 713.691.731-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIOGO COLOMBO - CPF: 717.391.141-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO) E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRREGISNAÇÃO DEFENSIVA -
1
.
DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA – IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA – LAUDO PERICIAL NOS AUTOS
– 2.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – DISCRICIONARIEDADE RELATIVA –
QUANTUM
ADEQUADO
–
PRECEDETES STJ – RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM PARECER.

1.

Sendo o crime uma infração que deixa vestígios e, conforme a exegese do art. 158 do CPP, sendo elaborado o Laudo Pericial, pelo qual se comprovou o rompimento do obstáculo à subtração da coisa, é impossível o pretendido decote da qualificadora respectiva.

2.

Na primeira fase da dosimetria penal, a adoção do
quantum
de pena a ser imposta, pode ser atribuída à discricionariedade relativa assegurada ao julgador, observada a razoabilidade e proporcionalidade, sendo aceita pelo STJ a fração de 1/8 para a exasperação da pena-base.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Mauro Correia Santos da Silva
, co
ntra sentença anexada sob ID. 114515972 – págs. 286/296, em que foi condenado como autor do crime previsto no
art.
155, § 1o e 4o, inc. I, do Código Penal
,

à pena de
4
anos, 1 mês e 14 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa
.

Em suas razões recursais (ID. 114515972 – Pág. 303/311), pleiteia o
decote
da qualificadora do
rompimento de obstáculo
à subtração da coisa e a
readequação da pena-base
, sob o argumento de que a exasperação promovida foi desarrazoada.

As contrarrazões ministeriais (ID. 114515972 – pág. 314/320), são pelo
desprovimento
do recurso
;
igualmente
em parecer a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição
(ID. 115200459).

“Sumário: Apelação criminal – Irresignação defensiva – 1. Requer a exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo. Alega que embora o réu tenha confessado o crime, negou ter arrombado a porta para adentrar ao quarto da vítima – Impossibilidade - Laudo Pericial que constatou o rompimento de obstáculo – Delito que deixou vestígios – Testemunhas que corroboraram o arrombamento da porta - Prova técnica (Laudo Pericial) e testemunhal que comprovaram o rompimento de obstáculo – Qualificadora deve ser mantida. 2. Pugna pela readequação da pena. Alega que o aumento de 1/8, aplicado para cada circunstância judicial é demasiado – Sem razão - Precedentes do STJ que autorizam a aplicação de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase, incidente sobre o intervalo de pena mínima e máxima - Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022